Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A da sentença (ID 36330571), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de RENAN MENDES DE SOUZA, indeferiu a petição inicial e sentenciou o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 36330572), o apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para deferir a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito, alega que “demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais” (ID 36330574 – Pág. 4) Defende que é irrelevante o retorno do aviso de recebimento assinado pelo apelado, bastando o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato. Sustenta que “na maior demonstração de boa-fé, procedeu credor o protesto do título, no entanto, o magistrado extinguiu o feito antes que o autor tivesse o documento em mãos, o que obstou a efetivação da medida antes da extinção do feito.” (ID 36330574 – Pág. 12) Ao final, requer atribuição do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36330576). Sem contrarrazões, pois não angularizada, na origem, a relação processual. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Isso porque, nos termos dos documentos acostados aos autos nos ID 36329640 e ID 36329641, verifico que o veículo objeto da demanda está gravado com alienação fiduciária, de forma que resta inviável que o apelado promova sua transferência para terceiros, o que afasta o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente a demonstração do requisito do periculum in mora, o indeferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos. Publique-se.